Tribunal: TJDFT
Processo: 0726319-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DA INTERNAÇÃO EM REDE HOSPITALAR PRIVADA. TABELA SUS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 421 DA SÚMULA DO STJ.

1. A inviolabilidade do direito à vida é garantida, aos brasileiros e residentes no país, pelo artigo 5o da Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Outrossim, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país.

2. Constatada a necessidade de o paciente ser internado em UTI e inexistindo vagas em hospitais da rede pública, incumbe ao Distrito Federal custear os gastos da internação em hospital privado.

3. Os critérios e tabelas da Lei n. 8.080/90 somente são aplicáveis quando há convênio ou contrato com o SUS.

4. É incabível a condenação do réu sucumbente (Distrito Federal) a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de patrona da parte autora, ante o teor do Enunciado n. 421 da Súmula do STJ.

5. Recursos conhecidos e não providos.